Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 489, § 1o, III, CPC. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, é nula a sentença quando a fundamentação se prestar a justificar qualquer outra decisão.
1.1. No caso dos autos, verifica-se que a r. sentença utiliza razões de decidir que se prestam a fundamentar qualquer outra decisão em processo semelhante, sem adentrar nas peculiaridades do caso concreto, de modo que deve ser reconhecida sua nulidade.
2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Recurso provido.